Tribunal: TJMT
Processo: 1005222-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005222-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Inventário e Partilha, Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.430.881-15 (APELANTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), SUZANA DA SILVA ALENCAR - CPF: 709.802.921-15 (APELADO), NATILA NAYARA ABRAHAO DA PENHA - CPF: 715.937.722-20 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDI
DO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULADA AO FGTS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os bens adquiridos na constância da união estável são presumidamente considerados frutos do trabalho e esforço em comum do casal (Lei no 9.278/96, art. 5o, caput), devendo ser igualitariamente partilhado entre as partes litigantes. 2. Havendo comprovação de que o imóvel não incluído na partilha do patrimônio foi repassado integralmente para a ex-companheira, por intermédio de contrato de compra e venda, após a dissolução fática da união, e sendo impossível discutir nos autos eventual nulidade e/ou descumprimento do contrato, pois são questões que fogem dos limites da lide, exigindo-se ação própria e específica, de rigor a manutenção da exclusão do bem na partilha. 3. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável. 4. De acordo com o STJ, “em se tratando de ente familiar e de regime matrimonial da comunhão parcial de bens, a colaboração, o esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade dos valores recebidos como fruto de trabalho deve ser presumida” (REsp 1651292/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, J. 19/05/2020, DJe 25/05/2020), de modo que os valores referentes ao FGTS utilizados para aquisição do imóvel devem ser igualmente partilhados.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO ROBERTO DIAS DE CAMPOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda
”

(Proc. no 1005222-25.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SUZANA DA SILVA ALENCAR, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a partilha do patrimônio, em relação aos “
móveis de guarneciam a residência,
(...)
veículo Sandero,
(...)
as dívidas contraídas,
(...)
o apartamento localizado na Chapada da Serra, Bloco 05, apto 403, e o imóvel residencial (matrícula no. 67.279), localizado no lote no 36, Loteamento Pedra 90, bairro Pascoal Ramos, situado em Cuiabá-MT
” (cf. Id. no 150314408).

O apelante sustenta que o imóvel residencial localizado no Lote no 36, Loteamento Pedra 90, bairro Pascoal Ramos, matrícula no 67.279), deveria ter sido incluído na partilha de bens, pois, embora o recorrente tenha realmente vendido sua cota do imóvel à sua ex-companheira, após a dissolução fática da união, fato é que “
o apelante nunca recebeu qualquer valor referente à venda do imóvel
(...)
tanto que a apelada em momento algum trouxe aos autos comprovante de pagamento
”, e ademais, ressai evidente que o valor atribuído à venda “
é irrisório
”, aspectos que ensejam nulidade do negócio.

Alega, ainda, que, o apartamento localizado na condomínio “Chapada da Serra” não deveria ter sido incluído na partilha, isto porque foi adquirido pelo apelante no mês de agosto de 2016, quando, então, “
o casal já se encontrava separado de fato há aproximadamente 4 (quatro) meses
”; assim, discorre que, “
no ano anterior
(da compra do imóvel),
o extinto casal tinha tido mais uma briga, esta bem mais séria do que outras, na qual o apelante permaneceu em torno de 30 (trinta) dias fora da casa do casal,
(mas)
durante este período, encontrava-se na residência de sua genitora
”, e que “
o documento trazido pela apelada, foi uma promessa de compra e venda realizada pelo apelante nesse período, no momento da briga, porém como o casal fez as pazes, a compra não fora efetivada
”, de modo que a retomada da negociação ocorreu apenas quando “
saiu de casa definitivamente, em abril de 2016
”.

Além disso, diz que todas as parcelas pagas referentes ao financiamento do apartamento foi apenas o apelante que pagou, e inclusive, “
a entrada do imóvel foi paga
(...)
com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do apelante
”, e já que “
o FGTS não faz parte da partilha de bens, pois possui natureza personalíssima, ou seja, pertence ao trabalhador, e nos termos da lei, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, não entram na comunhão
”, deverá, no mínimo, ser imposto à parte ré/apelada que devolva tais valores ao recorrente, com as atualizações necessárias.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de que “
seja partilhado o bem imóvel matrícula n° 67.279, denominado Pedra 90, visto que não houve pagamento de tal bem
”, e seja excluído o apartamento localizado no condomínio “Chapada da Serra” da partilha, ou, então, alternativamente, seja determinado que “
o valor utilizado para a entrada do imóvel, valor esse sendo FGTS do apelante, seja integralmente devolvido pela apelada, com atualização monetária, bem como o pagamento de 50% das prestações já quitadas
”, pagas exclusivamente pelo autor/apelante (cf. Id. no 148446362).

Nas contrarrazões, a parte ré/apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 157178158).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso resume-se à análise quanto à partilha dos bens, uma vez que é incontroversa a existência da união estável entre as partes, tendo iniciado em dezembro de 2018 e encontrado o fim em abril de 2016, de acordo com o que reconhecido e declarado na r. sentença, e não impugnado pelo autor ou requerida; ademais, não há dissenso relativo à incidência do regime de comunhão parcial de bens, já que os litigantes são assentes quanto à inexistência de pacto antenupcial, aplicando-se ao relacionamento a regra geral insculpida no art. 1.725 do Código Civil.

Fixadas tais premissas, já adianto, por ser o norte necessariamente a ser observado na solução da controvérsia, que, por expressa dicção legal, presume-se que todo o patrimônio (ativos e passivos) adquirido na constância da união estável é fruto do trabalho e esforço em comum do casal (Lei no 9.278/96, art. 5o, caput, e CC, art. 1.725), sendo absolutamente inócuas e desimportantes as discussões relativas aos esforços individuais de cada um, de quem foi determinada contribuição à aquisição de determinado bem, já que é irrelevante a dimensão da prestação material dada por um dos conviventes, já que se considera igualmente relevante a contribuição imaterial ofertada pelo outro, como suporte emocional, apoio afetivo, conforto moral e solidariedade, de modo que, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, os bens adquiridos a título oneroso na constância da união estável, individualmente ou em nome do casal, pertencem a ambos.

Esse é o remansoso entendimento do STJ, que é invariável ao positivar que “
os bens adquiridos a título oneroso
(...)
até à extinção da união estável, em decorrência da morte do varão, integram o patrimônio comum dos ex-conviventes e, portanto, devem ser partilhados em partes iguais entre eles, nos termos dos arts. 5o da Lei 9.278/1996 e 1.725 do CC
”, inclusive no que tange à ressalva de que “
a presunção legal de esforço comum na aquisição do patrimônio dos conviventes foi introduzida pela Lei 9.278/96, devendo os bens amealhados no período anterior à sua vigência ser divididos proporcionalmente ao esforço comprovado, direto ou indireto, de cada convivente
” (STJ – 4a TURMA – AgInt no REsp 1519438/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Min
a
. MARIA ISABEL GALLOTTI, J. em 17/12/2019, DJe 16/03/2020).

Logo, consoante se depreende da orientação stjotense, cuidando-se de união estável constituída durante a vigência da Lei no 9.278/96, a divisão dos bens deve ser igualitária, sendo incabível e inaceitável ficar perquirindo esforços individuais, e muitos menos dividir os bens em razão dos recursos financeiros investidos e comprovados nos autos.

A insurgência recursal de Paulo Roberto Dias de Campos limita-se à ausência de inclusão “
do imóvel residencial

(matrícula no. 67.279), localizado no lote no 36, Loteamento Pedra 90, bairro Pascoal Ramos, situado em Cuiabá-MT
” na partilha de bens, e o inverso, quanto a inclusão do apartamento localizado no condomínio Chapada da Serra.

Quanto ao primeiro questionamento, a r. sentença deixou de incluir na partilha do patrimônio o imóvel matriculado sob o no 67.279, sob os seguintes fundamentos:

“No que tange aos direitos sobre o imóvel de matrícula no. 67.279, acompanhou a inicial cópia da escritura de compra e venda, por meio da qual o autor vende sua cota-parte à requerida, em 17 de junho de 2016, data posterior à separação de fato (id. 28976254).

Em sua impugnação, o autor afirma que não recebeu o preço de venda de sua cota-parte e, portanto, o negócio jurídico seria nulo.

Ainda, reconhece os motivos que levaram à venda de sua cota-parte, vejamos:

“O impugnante, após a separação de fato, estava se organizando financeiramente para comprar outro imóvel, qual seja um apartamento na Chapada da Serra. Por isso, realizou uma negociação com a excompanheira para a venda da casa, pois caso não tivesse imóvel em seu nome, poderia obter uma taxa de juros menor. (id. 36079993 - Pág. 21).

(...)

O impugnante agiu de boa – fé, porém nunca recebeu o valor acordado. Houve cobrança por parte do impugnante, porém a contestante jamais depositou ou entregou pessoalmente o valor de R$7.000,00 (sete mil reais). Fato comprobatório é que a mesma não juntou qualquer comprovante de depósito/transferência ou recibo aos autos” (id. 36079993 - Pág. 23).

Primeiramente, a venda dos direitos à companheira retira do autor o direito à partilha do imóvel, até mesmo porque, se assim não fosse, se traduziria em absoluta incompatibilidade com a vontade manifestada no momento em que o imóvel foi destacado do patrimônio comum.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

(...)

Ademais, mesmo que, de fato, a requerida não tenha efetuado o pagamento do preço de venda, tal hipótese, em tese, não gera a nulidade do negócio jurídico, mas implica em descumprimento contratual, sujeito às medidas legais que vise o seu cumprimento, nos moldes contratados.

Além disto, o requerido confirma que agiu de boa-fé e que sua vontade condiz com o negócio realizado, e, de mais a mais, a nulidade, por vício de consentimento, não é objeto da presente demanda, razão pela qual, não é possível reconhecer que o imóvel integra o patrimônio comum, sendo, neste ponto, o pedido improcedente.”

Neste ponto, a r. sentença não merece reparos, porquanto a arguição de nulidade e/ou descumprimento do contrato firmado entre as partes prevendo a venda da cota-parte do imóvel do autor Paulo Roberto para a ex-companheira, são matérias que fogem aos limites da lide proposta, e para serem dirimidas, carecem de instrução e dilação probatória, exigindo-se ação própria e cabível à espécie, sendo defeso ao Julgador extrapolar esses limites objetivos e subjetivos da demanda (CPC, art. 141 e 429); assim, se é fato incontroverso que houve a transferência integral do imóvel à parte ré Suzana da Silva, após a dissolução fática da união (cf. Id. no 150314181), realmente o bem não deve ser inserido na partilha.

Quanto ao segundo ponto questionado pelo autor/apelante, primeiro é preciso registrar que há como fato incontroverso nos autos que a aquisição do apartamento no condomínio “Chapada da Serra” ocorreu no dia 05.02.2015, ou seja, antes da separação de fato do casal consumada no mês de abril/2016. Então, embora o autor/apelante alegue ter adquirido o apartamento apenas em agosto/2016, tendo como suporte probatório o recorte do contrato original firmado para aquisição do imóvel anexada no corpo de sua impugnação, esse traslado não contrapõe o documento juntado pela ré/apelada, emitido pela própria MRV, informando a data da venda, qual seja, 05.02.2015, e, inclusive, consumando o pagamento do sinal no dia 04.03.2015 (cf. Id. no 150314182).

Sucede que, o autor/apelante também anexou outra parte do contrato no corpo de sua impugnação, em que é possível ver que a aquisição ocorreu na modalidade de financiamento/alienação fiduciária com intermédio da CAIXA, e que, o pagamento da compra do imóvel se daria em 360 prestações sucessivas, e o sinal pago por meio “
dos recursos da conta vinculada de FGTS
” (cf. Id. no 150314186), e, com base nestes aspectos contratuais, é que o autor ampara seu pedido recursal, para que, no mínimo, seja determinado à ré/apelada que restitua os valores pagos até então para aquisição do bem imóvel, sobretudo aqueles relacionados ao seu benefício do FGTS.

Primeiro, a questão do direito à meação do FGTS já foi decidida de forma unânime pela Segunda Seção do e. STJ, sob a relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do Recurso Especial no 1.399.199, cuja ementa tem a seguinte redação:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO FEITA A UM DOS CÔNJUGES. INCOMUNICABILIDADE. FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PROVENTOS DO TRABALHO. VALORES RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMPOSIÇÃO DA MEAÇÃO. SAQUE DIFERIDO. RESERVA EM CONTA VINCULADA ESPECÍFICA. 1. No regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela mulher com o produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado de seu pai não se inclui na comunhão. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF, debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se tratar de "direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados, portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias legalmente definidas (cf. art. 20 da Lei 8.036/1995)". (ARE 709212, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) 3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Terceira Turma enfrentou a questão, estabelecendo que o FGTS é “direito social dos trabalhadores urbanos e rurais”, constituindo, pois, fruto civil do trabalho. (REsp 848.660/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/05/2011) 4.
O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato, configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não. 5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.
6. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do numerário. 7. No caso sob exame, entretanto, no tocante aos valores sacados do FGTS, que compuseram o pagamento do imóvel, estes se referem a depósitos anteriores ao casamento, matéria sobre a qual não controvertem as partes. 8. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1399199/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 22/04/2016); (grifou-se).

Assim, se o autor/apelante não comprovou no decorrer dos autos que os valores depositados em conta vinculada ao FGTS, utilizados para aquisição do imóvel, não foram auferidos durante a constância da união estável com a ex-companheira, a restituição com base nesse argumento não encontra guarida.

Ainda assim, não cabe partilha da propriedade do imóvel porque pertencente à terceiro, afinal de contas, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, realmente não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), sendo inviável a divisão de um imóvel objeto de financiamento ainda não quitado, admitindo-se, porém, a partilha do conteúdo econômico derivado do contrato, como a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável, até a data limite da separação de fato, e não sobre a totalidade do bem.

Não é preciso dizer que se presume a contribuição mútua do casal para o pagamento do preço do contrato e, por essa razão, o valor que já foi pago (entrada, parcelas e acréscimos) formam um ativo que deve ser igualmente partilhado entre os litigantes, pouco importando quem foi o responsável pela celebração do contrato, pagamento da entrada e/ou parcelas (pagadas na constância do relacionamento).

Enfim, cuidando-se da partilha de imóvel financiado, surgem os seguintes cenários possíveis, (i) os ex-companheiros aceitam arcar com 50% das prestações a vencer e, quitada a dívida, repartem entre si a propriedade do imóvel; (ii) um dos companheiros abre mão do imóvel, recebendo 50% do total investido até a data da dissolução da união estável (isto é, separação fática), ficando a cargo da outra parte o restante da dívida e, ao final, a propriedade do bem.

Parece-me mais adequado à justa solução da lide, que em liquidação de sentença seja a ré/apelada instada a manifestar se possui interesse pela continuidade do pacto, e, pois, em repartir as prestações vincendas do compromisso com o ex-companheiro, ou, então, se prefere abrir mão do aludido imóvel,
com direito de recuperar metade do valor empregado no financiamento enquanto existente a união estável
, fazendo jus, então, a 50% do valor das prestações quitadas (entrada e parcelas) até a data da separação de fato do casal (abril/2016), e assim o autor/apelante Paulo Roberto permanece como titular do contrato e com a expectativa de se tornar o proprietário do bem imóvel.

Por todo o exposto, provejo parcialmente o recurso, para determinar a partilha entre as partes de 50% do valor das prestações quitadas (entrada e parcelas) até a data da dissolução fática da união estável relativas ao contrato de financiamento do imóvel residencial (“Chapada da Serra”), a ser apurado em fase de liquidação de sentença, permanecendo, à princípio, Paulo Roberto como único titular do financiamento do imóvel, até que a requerida se manifeste se possui interesse em assumir o compromisso das parcelas vincendas que possui direito.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023